Tribunal: STJ
Processo: 0825588-38.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232652 - PA(2026/0060424-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE AILTON DO CARMO ROSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE - PA029856
GUSTAVO LIMA REGO - PA039957
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DO ACÓRDÃO QUE
ANALISOU AS MATÉRIAS. DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE À PARTE

RECORRENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO
ULTRAPASSADOS.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
FINALIZADA.
AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFESA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PARECER
SÚMULA 64/STJ.
ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 42f67c3d-7cff-4c5b-8ee9-d8afe7e70a57

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232652 - PA(2026/0060424-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE AILTON DO CARMO ROSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE - PA029856
GUSTAVO LIMA REGO - PA039957
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DO ACÓRDÃO QUE
ANALISOU AS MATÉRIAS. DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE À PARTE

RECORRENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO
ULTRAPASSADOS.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
FINALIZADA.
AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFESA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PARECER
SÚMULA 64/STJ.
ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por J A DO C R
habeas corpus
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que não
conheceu do HC n. 0825588-88.2025.8.14.0000, mantendo a prisão preventiva
imposta pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de
em razão da
Bragança/PA,
suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento da exploração
sexual de vulnerável (Autos n. 0805050-77.2023.8.14.0009).
No recurso, a defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa,
afirmando que o recorrente está preso desde
sem sentença e com
20/3/2024,
Documento eletrônico VDA55111317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 12bf66c3-d28d-451f-abde-f3da357a42e9

paralisação do processo, após a interposição de apelação contra decisão que rejeitou
embargos de declaração, opostos para sanar falhas técnicas nas mídias da audiência
de instrução.
Aduz que foi interposta apelação em
que
11/2/2025,
o Ministério Público
apresentou contrarrazões em
e, desde então, o processo permanece sem
25/03/2025,
qualquer andamento relevante, sem avanço à fase decisória e sem previsão concreta
(fl. 89).
de desfecho, evidenciando quadro de estagnação processual
Alega cerceamento de defesa em razão de registros inaudíveis e
incompletos das mídias da audiência, o que teria comprometido a regularidade da
colheita da prova, bem como erro de premissa fática no acórdão recorrido, pois A
apelação mencionada no histórico processual não foi interposta contra decisão
condenatória, mas exclusivamente contra a decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos em razão de graves falhas técnicas nas mídias da audiência de
instrução, cuja finalidade era justamente sanar vı́cios que comprometeram a
(fl. 89).
regularidade da colheita da prova
Argumenta ausência de fundamentação concreta e atual para a manutenção
da custódia preventiva e aponta presença de condições pessoais favoráveis –
primariedade, bons antecedentes, residência fixa em
e vínculos
Parauapebas/PA
familiares –, sendo suficientes medidas cautelares diversas.
Em liminar, pede a revogação da prisão preventiva, com expedição de
alvará de soltura; no mérito, requer a reforma do acórdão para reconhecer o
constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de sentença e falta de
fundamentação atual, com a soltura ou a imposição de medidas alternativas.
A liminar foi indeferida (fls.
).
124/125
As informações foram prestadas (fls.
e
).
127/130
131/136
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do
recurso ordinário em
(fls.
).
habeas corpus
144/150
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta parcial conhecimento e, nessa parte, não merece
prosperar.
Documento eletrônico VDA55111317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 12bf66c3-d28d-451f-abde-f3da357a42e9

Inicialmente, sobre os fundamentos da prisão preventiva e o cerceamento
de defesa, o recurso não merece ser conhecido.
Isso porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de instruir
adequadamente o recurso em
com a
habeas corpus
cópia do Acórdão n. 0801010-
, peça essencial para a verificação da verossimilhança das
11.2025.8.14.0000
alegações e que poderia dar suporte à premissa da defesa.

Como sabido, o
, ação constitucional de natureza
habeas
corpus

mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão
de seu escopo, natureza urgente e, por isso,

não comporta dilação probatória e
exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento
do ajuizamento, cabendo o ônus da instrução à parte impetrante, em especial,
quando se tratar de advogado.
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas,

216.241/SP,
Quinta Turma, DJEN
; AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes,

4/7/2025
970.516/BA,
Sexta Turma, DJEN
/2025; e RCD no HC n.
Ministro Og Fernandes,
12/3
954.142/PR,
Sexta Turma, DJEN 2/12/2024.
No tocante ao excesso de prazo na custódia cautelar, o Superior Tribunal de
Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando, à luz das
peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da
parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do
processo.
O Tribunal local entendeu não haver desídia do Poder Judiciário,
fundamentando-se nos seguintes termos (fl. 77 – grifo nosso):
, com sentença condenatória prolatada, a
Encerrada a instrução criminal
alegação de excesso de prazo fica superada.
Há que se ressaltar que não há mais demora na formação da culpa, já que o
processo passou para fase recursal, em que prazos não se contam com a mesmo
rigidez. A prisão passa ter novo título: sentença condenatória, ainda que não
(sic)
transitada em julgado.
Súmula no 52 do STJ
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Assim, uma vez encerrada a fase instrutória, eventual demora na
tramitação recursal não configura excesso de prazo para fins de relaxamento
, a qual passa a se fundamentar em novo título judicial.
da prisão preventiva
No caso, verifica-se que o alongamento da instrução se deve à
complexidade do feito a que responde o recorrente. Segundo as informações
prestadas (fls.
), ele foi preso preventivamente em
a denúncia foi
131/136
20/3/2024,
Documento eletrônico VDA55111317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 12bf66c3-d28d-451f-abde-f3da357a42e9

oferecida em
recebida em
foram colhidas as provas e realizado o
23/4/2024,
2/5/2024,
interrogatório em
apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em
8/8/2024,
e pela defesa em
30/8/2024
31/10/2024.
Posteriormente, o paciente habilitou novo patrono, argumentando que o
causídico anterior não possuía mais poderes, além de que as mídias da audiência de
instrução possuíam baixa qualidade, o que inviabilizava o exercício da defesa técnica,
pugnando pela juntada de novas mídias e reabertura de prazo para a apresentação
(fl. 132).
das alegações finais
Ocorre que o pleito acima fora indeferido em 27 de janeiro de 2025, o que
acarretou a oposição de embargos de declaração pelo paciente, pugnando que fossem
reconhecidas as supostas falhas técnicas identificadas nas gravações das escutas
especializadas, notadamente nos IDs 122952325, 122952329, 122952334 e
(fl. 132).
122962043
Ato contínuo, os embargos aclaratórios foram rejeitados em 31 de janeiro de
2025, o que motivou na interposição de apelação pelo paciente. O apelo fora admitido
em 11 de fevereiro de 2025, com o feito sendo remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará em 26 de março de 2025, após a apresentação das razões
recursais pelo paciente e das respectivas contrarrazões do Ministério Público. Ainda se
(fl.
aguarda a devolução dos autos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
132)
Assim, verifica-se o encerramento da instrução processual, não havendo
qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade ou desídia do magistrado em impulsionar
o processo, que está pendente de julgamento de recurso interposto pela defesa, o que
atrai a incidência da Súmula 64/STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Superior Tribunal em casos
semelhantes: RHC n. 226.0
da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
69/MA,
DJEN de
e RHC n.
relatora Ministra Daniela
25/2/2026,
4/3/2026;
183.015/GO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

27/11/2024,
4/12/2024.
Não é outra a opinião da nobre parecerista, que destacou o seguinte
fundamento, o qual também adoto como razões de decidir: Ademais, conforme
destacado na manifestação do Ministério Público de primeiro grau (fls.
),
51/54 a
demora processual decorre de atos da própria defesa, que após o encerramento
Documento eletrônico VDA55111317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 12bf66c3-d28d-451f-abde-f3da357a42e9

da instrução criminal opôs embargos de declaração, e impugnou o decisum
valendo-se do recurso de apelação, pendente de julgamento, sem que seja
(fl. 150 – grifo nosso).
constatada qualquer desídia do Poder Público
Ante o exposto,
do recurso ordinário em
conheço parcialmente
habeas
e, nessa extensão,
-lhe
.
corpus
nego
provimento
Documento eletrônico VDA55111317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: 12bf66c3-d28d-451f-abde-f3da357a42e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 232.652 / PA
Número Registro: 2026/0060424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08050507720238140009 08255883820258140000 8050507720238140009 8255883820258140000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE AILTON DO CARMO ROSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE - PA029856
GUSTAVO LIMA REGO - PA039957
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA56088403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:11
Código de Controle do Documento: b4b5a98a-6964-4bdb-b27f-03f67c4ab679

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:11
Código de Controle do Documento: b4b5a98a-6964-4bdb-b27f-03f67c4ab679